Tribunal: STF
Processo: ARE 1600578
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDUTA VIOLADORA DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 – TEMA N. 1.199/STF – APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO – ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO CAPUT E INCISO I DO ARTIGO 11 DA LIA – REVOGAÇÃO DA NORMA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – NÃO CONSTATAÇÃO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. A Lei n. 14.230/2021 introduziu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a inauguração de um rol de taxativo de atos violadores dos princípios da administração e a revogação do inciso I do artigo 11 da norma de regência. As referidas alterações devem ser aplicadas no curso do devido processo legal, não sendo possível a eventual condenação dos agentes com base em dispositivo revogado. No mesmo sentido, ao analisar o Tema de Repercussão Geral n. 1.199, o colendo STF decidiu pela possibilidade de se aplicar a Lei n. 14.230/2021 aos atos culposos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior, desde que não exista condenação transitada em julgado. A revogação do inciso no qual se enquadrava a conduta atribuída ao recorrido (artigo 11, caput e inciso I, da LIA) e a inauguração de um rol taxativo de atos violadores dos princípios da administração impossibilita a condenação deste por ato de improbidade. A arguição do incidente de inconstitucionalidade só tem cabimento se o órgão fracionário acolher a alegação de violação à Constituição da República, em um juízo de prelibação, o que não é o caso dos autos.” (e-doc. 115)

Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos (e-doc. 131).
Alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI; e 37, § 4º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese firmada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que deflagrou ação de improbidade administrativa contra Diego Macedo de Albuquerque, pela suposta prática do ato previsto no art. 11, caput e inciso I, da Lei n.º 8.429/92, todavia, o Tribunal de origem entendeu que a alteração legislativa promovida pela Lei n.º 14.230/2021 "inaugur[ou] um rol taxativo de atos violadores dos princípios da administração que impossibilita a condenação [da parte recorrida] por ato de improbidade, devendo ser mantida a sentença". 
Pondera que o acórdão fustigado viola a tese firmada quando do julgamento do Tema nº 1.199 da repercussão geral, "que determinou que nos processos que ainda não transitaram em julgado, o juízo competente deve analisar eventual dolo na conduta do agente, antes de realizar uma aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, o que não foi feito no caso dos autos". 
Aduz que "ao aplicar retroativamente a redação do art. 11 da Lei nº 8.429/92 dada pela Lei n.º 14.230/21", o decisório recorrido também contrariou o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto "as alterações promovidas por diploma normativo superveniente não alcançam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada", devendo ser seguida a "regra [...] de que os fatos sejam regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, conforme o princípio do tempus regit actum". 
Sem embargo, defende que "a incidência da nova redação do art. 11 da lei 8.429/92 ao caso em estudo confere uma proteção insuficiente à probidade administrativa, bem jurídico tutelado pelo art. 37, § 4°, da CF", uma vez que o texto atual do dispositivo normativo da LIA, "além de restringir as condutas que possam violar os princípios da administração pública em razão do rol taxativo, sequer menciona os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência elencados no art. 37 da Constituição da República". 
Nesse trilhar, argumenta que "[c[aso considerada válida essa mudança draconiana e/ou interpretada a norma de modo a retroagir seus efeitos, a Lei n.º 14.230/2021 terminará por, ao invés de proteger a moralidade administrativa, concretizar as violações que o princípio da vedação ao retrocesso busca evitar, qual seja, a predominância de interesses particulares sobre o público, estimulando a impunidade". 
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para seja analisado o elemento subjetivo da conduta imputada ao recorrido na origem, bem assim que "à luz dos princípios e comandos constitucionais e com vistas à garantia da maior proteção à probidade e moralidade públicas, que se confira interpretação conforme a aludida norma, entendendo-a como exemplificativas as hipóteses previstas nos incisos do art. 11 da Lei n.° 8.429/92, com a redação que lhe deu a Lei n.° 14.230/21, de modo a manter a continuidade típico-normativa de condutas que demonstrem grave violação aos princípios constitucionais da Administração Pública". 
Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 141), foi interposto o competente agravo.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor de Diego Macedo de Albuquerque, objetivando a condenação do réu pela prática de ato de improbidade administrativa supostamente previsto no art. 11, caput e inciso I, da Lei n° 8.429/1992 (e-doc. 100, p. 2). 
O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência sob os seguintes fundamentos:

“É o relatório. Decido. 
Como se sabe, entrou em vigor a Lei nº 14.230/2021, que alterou dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa – LIA (Lei 8.429/92), tanto em relação às normas processuais quanto às normas materiais. 
No que diz respeito às normas de caráter processual, considerando o princípio tempus regict actum, entendo que estas são aplicáveis desde já aos atos processuais pendentes. 
A respeito do procedimento para a apuração de ato de improbidade administrativa e aplicação das respectivas sanções, o art. 17 da LIA dispõe:
Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (…) 
§ 10-B. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz: 
I - procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade; 
II - poderá desmembrar o litisconsórcio, com vistas a otimizar a instrução processual. 
§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. 
§ 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei. (…) 
§ 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que:
 I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial; II - condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas.
 § 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. 
§ 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. 
Da leitura do dispositivo legal supracitado, após a apresentação da contestação, deverá o magistrado, se entender pela ausência de ato de improbidade administrativa, julgar o processo no estado em que se encontra, decretando a improcedência do pedido. Caso entenda pela necessidade de prosseguimento do processo e produção de provas, deverá proferir decisão indicando de forma específica os atos imputados ao réu e as capitulações legais respectivas. 
Conforme será fundamentado a seguir, entendo pela inexistência de ato de improbidade, razão pela qual o processo deve ser imediatamente julgado.
O art. 1º, §4º, da LIA, incluído pela Lei nº 14.230/2021, determinou que, ao sistema de improbidade, serão aplicados os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Um dos princípios retromencionados é o princípio da irretroatividade, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República de 1988, que determina que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 
Sendo assim, entendo que as normas de direito material inseridas pela Lei nº 14.230/2021 poderão ser aplicadas aos fatos anteriores à sua vigência se tiverem caráter benéfico ao réu. 
Na petição inicial, a parte autora alegou que o requerido praticou ato de improbidade administrativa por violação ao princípio da legalidade, previsto na redação original do art. 11, inciso I, da LIA, que considerava ato de improbidade “praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”.
No entanto, com a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, o art. 11, inciso I, utilizado como fundamentação pela parte autora, foi revogado, e passou a ser taxativo o rol dos atos de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, sendo que a conduta narrada na exordial não se enquadra em nenhuma das referidas hipóteses, vejamos:
[...]
Desse modo, considerando a revogação do dispositivo referente à capitulação legal do ato narrado, bem como a ausência de correspondência entre a conduta imputada ao réu e o rol taxativo de atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, é evidente a inexistência de ato de improbidade, vez que devem ser aplicadas de forma retroativa as modificações supracitadas, em atenção ao princípio constitucional da retroatividade da lei benéfica. 
Ademais, conforme demonstrado ao ID 9623607320, o requerido foi absolvido na ação penal movida em seu desfavor em razão dos mesmos fatos tratados nestes autos. 
Portanto, evidenciadas as diversas razões pelas quais é manifesta a inexistência de ato de improbidade, deve ser decretada imediatamente a improcedência do pedido.
[...]
Pelo exposto, resolvo o processo com mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.” (e-doc. 100)

O Tribunal de origem, em sede de apelação interposta pelo MPMG, manteve a sentença de improcedência de primeiro grau. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Nesse contexto, a controvérsia a ser apreciada por esta instância revisora consiste em saber se o apelado deve ser condenado por ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública, ainda que tenha sido revogado o inciso I do artigo 11 da Lei n. 8.429/92. 
A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, trouxe significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a inauguração de um rol de taxativo de atos violadores dos princípios da administração, valendo destacar o atual teor do artigo 11 da norma: 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 
I - (revogado); 
[...]
Conforme se verifica, somente haverá improbidade administrativa quando a atuação do agente inserir-se em uma das condutas expressamente elencadas pela legislação, sendo certo que o inciso I, no qual havia sido inserida a conduta do apelado (“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência”), foi revogado. 
A norma que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14.230/2021) foi publicada em 26 de outubro de 2021, data em que entrou em vigor, nos termos do seu artigo 5º, ao passo que a sentença foi proferida em 15 de fevereiro de 2023 (documento n. 03). 
Embora os fatos alegados na petição inicial tenham sido praticados em data anterior à vigência da Lei n. 14.230/2021, as alterações por ela promovidas devem ser aplicadas ao caso em análise, porquanto não se admite a persecução processual e a eventual condenação da parte recorrida por conduta não mais tipificada legalmente.
Com efeito, não se trata de retroatividade da legislação, tal como ocorre com as normas de natureza penal (artigo 5º, XL, da CRFB/88), mas da aplicação da norma cogente no curso do devido processo legal, uma vez que inexiste coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da CRFB/88). 
Nesse sentido, ao analisar a necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, conforme as novas disposições da norma, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do ARE 843989, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1199), fixou as seguintes teses: 
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
O Tribunal Superior responsável pela guarda da Constituição da República sedimentou o entendimento de que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo. 
Decidiu, ainda, que embora não tenha retroatividade como no caso de normas de Direito Penal, a Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos culposos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior, porém sem sentença condenatória transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.
[...]
Conforme salientou o eminente Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, embora não se admita a retroação da legislação que cuida de ilícitos eminentemente civis, a nova Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso envolvendo atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior, não podendo ocorrer à condenação com base em norma atualmente revogada, por força do princípio da não ultra-atividade.
[...]
Portanto, é imperioso concluir pela impossibilidade de condenação do apelado pela prática de ato de improbidade administrativa não mais tipificado na norma de regência, sendo forçoso concluir pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido com base no artigo 17, §11, da Lei n. 8.429/92, segundo o qual:
Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (...) 
§ 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) – destaquei. ” (e-doc. 115)

Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do  Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 
É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:

“Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 
Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 
Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 
Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).

Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).

“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência, - com a ressalva de meu posicionamento pessoal -, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).

Nesse contexto, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 
O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela que o acórdão recorrido não merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente